Tribunal: STF
Processo: HC 268922
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlusia Sousa Brito em favor de Ricardo da Silva Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 2.858.607/SP.
A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) à reprimenda de 16 anos de reclusão.
Alega que “O ÓRGÃO ACUSADOR FICOU, POR DIVERSAS VEZES, REITERADAMENTE, MENCIONANDO, O ÚNICO, ANTECEDENTE CRIMINAL QUE O PACIENTE TINHA, FALANDO DETALHES PROCESSUAIS, COMO QUAL ERA A QUANTIA DE DROGAS, INDUZINDO QUE O PACIENTE ERA TRAFICANTE, SENDO QUE O PACIENTE TEVE EM TODA SUA VIDA, UM ÚNICO PROCESSO, QUANDO O PROCESSO QUE ESTAVA SENDO JULGADO ERA UM HOMICÍDIO, E NADA TINHA A VER COM O PROCESSO PELO QUAL O PACIENTE HAVIA SIDO CONDENADO.”(p. 6)
Sustenta que não haveria provas aptas a caracterizar a autoria do crime pelo paciente. (p. 10)
Impugna também a qualificadora do inciso IV, pois os envolvidos haviam brigado e seus ânimos estavam alterados. (p. 18)
Escreve também o seguinte:

“É certo que o regime prisional mais adequado é o diverso do fechado, considerando: i) a pena possível de ser cominada; ii) as circunstâncias auferidas no caso concreto; iii) o respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
Compulsando os autos, vislumbra-se que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao requerente, sendo assim, deve ser aplicado o regime inicial, com respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e individualização da pena, analisados em conjunto com o art. 33, §2º do CP”.

Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que “sejam concedidas todas as preliminares suscitadas, senão, pela concessão do mérito”.
Apesar de consignar a impetrante que a inicial estaria instruída “com todas as peças do processo originário” (p. 2), foram acostadas apenas a denúncia (eDOC 2) e as decisões do STJ no AREsp 2.858.607/SP.
É o relatório.
Decido.

O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do recurso especial em razão da Súmula 284 do STF, pois a deficiência na sua fundamentação não permitiria a exata compreensão da controvérsia. Transcrevo a fundamentação do ato impugnado:

“Com efeito, a leitura das razões recursais revela que o recorrente não demonstrou adequadamente a ofensa aos dispositivos de lei supostamente violados, limitando-se a narrativas fáticas e argumentações genéricas sobre provas, qualificadoras e dosimetria da pena, sem a indicação precisa dos dispositivos legais federais violados.
Como bem pontuado na decisão agravada e no parecer ministerial, a ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal.
Ademais, verifica-se que a pretensão recursal, na realidade, não apresenta questão jurídica a ser discutida, mas sim busca o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para questionar a autoria delitiva, as qualificadoras reconhecidas pelo tribunal do júri e a dosimetria da pena aplicada, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ”. (eDOC 3, p. 2)

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Tampouco é possível a concessão da ordem de ofício.
A deficiência na instrução impede qualquer exame das teses defensivas, porém seria ocioso facultar a emenda da inicial pois a pretensão da impetrante - como já apontado pelo ato coator - é o próprio rejulgamento da ação penal, inviável no âmbito do habeas corpus. Nesse sentido, trago os julgados no HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023; e HC 240882 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. VEREDITO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes. 3. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva para afastar a qualificadora do motivo fútil, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. O exame do argumento de que o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”.

Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente